Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-78.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703057-78.2017.8.07.0014 APELANTE: DJALMA HENRIQUE GIL DE MELO, MARY GONCALVES DE ALVARENGA MELO, MAXWELL PEDRO, SHIRLEY APARECIDA RANGEL PEDRO APELADO: A &amp; C ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, SUPREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MAXWELL PEDRO, SHIRLEY APARECIDA RANGEL PEDRO, DJALMA HENRIQUE GIL DE MELO, MARY GONCALVES DE ALVARENGA MELO DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que foi concedida a gratuidade de justiça aos apelantes-autores Djalma Henrique Gil de Melo e Mary Gonçalves de Alvarenga Melo em 14/6/18 (id. 36293347). Em contestação, os apelantes-réus Maxwell Pedro e Shirley Aparecida Rangel Pedro também requereram o deferimento da justiça gratuita e apresentaram impugnação à gratuidade de justiça concedida aos apelantes-autores (id. 36293422). O MM. Juiz, em 17/3/21, determinou que as partes comprovassem a alegada hipossuficiência financeira (id. 36293452), nos seguintes termos: “[...] Sem prejuízo, face às impugnações ofertadas (ID: 21334952, ID: 24549540 e ID: 40829858), os autores DJALMA HENRIQUE e MARY GONÇALVES devem comprovar, através de prova documental idônea, que fazem jus à obtenção da gratuidade de justiça, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, sobretudo porque aquele figura como sócio empresário conforme com a pesquisa INFOJUD (DH AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ n. 33.474.297/0001-86; DJALMA HENRIQUE GIL DE MELO, CNPJ n. 40.444.292/0001-76) e proprietário de veículos consoante pesquisa RENAJUD (FORD/KA, Placa: JEW1649; FORD/DEL REY GHIA, Placa: JEF6018). Da mesma forma, os réus MAXWELL PEDRO e SHIRLEY APARECIDA RANGEL PEDRO devem comprovar, através de prova documental idônea, que fazem jus à obtenção da gratuidade de justiça, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, eis que aquele figura como empresário (SUPREMA EMPREENDIMENTOS, CNPJ n. 04.692.134/0001-71) e aquela como proprietária de veículo (FORD/FIESTA, Placa: CMB4193). Para tanto, as mencionadas partes deverão acostar cópia dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como declarações de renda (DIRPF) dos últimos três exercícios, atos para os quais assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento. [...].” No entanto, embora as partes tenham juntado documentos aos autos (ids. 36293459 a 36293465 e 36293467 a 36293480), a questão da gratuidade de justiça não foi apreciada pelo Juízo a quo. Assim, diante da reiteração dos pedidos pelos apelantes-réus (id. 36293528), as partes devem apresentar documentos comprobatórios atuais da alegada impossibilidade de arcarem com o pagamento das despesas processuais, de modo a permitir a análise da necessidade ou não de recolhimento do preparo. Intimem-se os apelantes-autores e os apelantes-réus para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atuais em complemento aos já constantes dos autos, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora